Tribunal: TJDFT
Processo: 0735718-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0735718-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MANUEL MARTINS DE FIGUEREDO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno Id. 41642710. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora